Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis. A sentença decretou a extinção do condomínio sobre o imóvel objeto da matrícula no 364688, determinou sua alienação judicial por leilão e condenou a apelante ao pagamento de aluguel correspondente a 50% do valor do imóvel desde a notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante tem direito ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel; (ii) estabelecer se a alienação judicial deve ser suspensa até a conclusão do processo de regularização fundiária; e (iii) determinar se a sentença violou o direito de preferência da apelante na aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ressarcimento por benfeitorias não pode ser concedido porque a apelante não formulou pedido específico nesse sentido na contestação nem apresentou reconvenção. A apreciação do pedido em sede recursal configuraria julgamento ultra petita, em violação ao artigo 492 do CPC. Além disso, a conservação do imóvel é ônus do comodatário, conforme os artigos 582 e 584 do Código Civil.
4. A alienação judicial não deve ser suspensa, pois, embora o imóvel esteja em processo de regularização fundiária, isso não impede a partilha do produto da venda dos direitos de posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Além disso, a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a alienação em momento processual adequado, mas permaneceu inerte, configurando preclusão.
5. O direito de preferência da apelante não foi violado, pois o artigo 504 do Código Civil assegura que o condômino pode exercer sua preferência depositando previamente o valor correspondente à fração pertencente ao outro coproprietário. A alienação judicial não impede a apelante de exercer esse direito, bastando que deposite o preço da cota-parte do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pedido de ressarcimento por benfeitorias não pode ser conhecido se não houver formulação expressa na fase inicial do processo, sob pena de julgamento ultra petita.
2. A alienação judicial de imóvel irregular não deve ser suspensa pela existência de processo de regularização fundiária, pois isso não impede a partilha do produto da venda dos direitos de posse.
3. O direito de preferência do condômino na aquisição de imóvel pode ser exercido mediante o depósito prévio do valor correspondente à fração pertencente ao outro coproprietário, sem necessidade de determinação judicial específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 492 e 507; CC, arts. 504, 582, 584 e 1.320.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783920, 0701723-42.2022.8.07.0011, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1207112, 0703188-09.2019.8.07.0006, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09/10/2019; TJDFT, Acórdão 1933928, 0701075-24.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024.